Tribunal: TJSP
Processo: 1013298-17.2025.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
r Municipal no 499/2010 que remete expressamente à legislação federal. Autor submetido a regime estatutário. Inaplicabilidade da Consolidação das Leis do Trabalho. Aplicação da Lei Federal no 8.112/90 (art. 68) que estabelece o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo da vantagem. Incidência da Súmula Vinculante no 4 do STF. Vedação à utilização do salário mínimo como indexador. Não há substituição judicial da base de cálculo do benefício, mas tão somente interpretação da norma municipal. Precedentes do STF e deste E. Tribunal. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1013298-17.2025.8.26.0309; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/03/2026; Data de Registro: 30/03/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Antonio Celso Faria

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/03/2026

Data de publicação:

30/03/2026

Ementa:
APELAÇÃO. Servidor público municipal. Adicional de insalubridade. Município de Jundiaí. Pretensão de fixação da base de cálculo sobre o vencimento do cargo efetivo. Sentença de improcedência. Reforma. Artigo 102 da Lei Complementar Municipal no 499/2010 que remete expressamente à legislação federal. Autor submetido a regime estatutário. Inaplicabilidade da Consolidação das Leis do Trabalho.

Ementa:
APELAÇÃO. Servidor público municipal. Adicional de insalubridade. Município de Jundiaí. Pretensão de fixação da base de cálculo sobre o vencimento do cargo efetivo. Sentença de improcedência. Reforma. Artigo 102 da Lei Complementar Municipal no 499/2010 que remete expressamente à legislação federal. Autor submetido a regime estatutário. Inaplicabilidade da Consolidação das Leis do Trabalho. Aplicação da Lei Federal no 8.112/90 (art. 68) que estabelece o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo da vantagem. Incidência da Súmula Vinculante no 4 do STF. Vedação à utilização do salário mínimo como indexador. Não há substituição judicial da base de cálculo do benefício, mas tão somente interpretação da norma municipal. Precedentes do STF e deste E. Tribunal. Sentença reformada. Recurso provido.